Tribunal: TJBA
Processo: 0000151-52.2011.8.05.0167
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000151-52.2011.8.05.0167

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. G . M . SOUZA DE MILAGRES

Advogado(s)
:
VICTORIA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/1980.
INEXISTÊNCIA DE MARCO INICIAL DO ART. 40 DA LEF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição enseja a nulidade da sentença; (ii) aferir se houve a consumação do prazo prescricional intercorrente à luz da sistemática do Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a observância da sistemática do art. 40 da LEF, cujo termo inicial ocorre automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS.

4. A mera paralisação do processo não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente sem a delimitação precisa dos marcos legais de suspensão e do início do prazo prescricional subsequente.

5. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca de fato apto a inaugurar o procedimento do art. 40 da LEF impede o início da contagem automática do prazo prescricional.

6. O prejuízo decorrente da falta de intimação quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente é presumido, não podendo ser imputada inércia ao ente público.

7. A paralisação do feito, decorrente de falha do serviço judiciário, afasta a configuração da prescrição intercorrente.

8.
Inexistindo ciência válida da Fazenda Pública após
a citação da executada
até a prolação da sentença em
26/07/
2020
,
afasta-se
de forma peremptória a caracterização da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis como marco inicial do prazo do art. 40 da LEF, sendo inviável seu reconhecimento quando ausente essa intimação — cujo prejuízo é presumido — ou quando a paralisação do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, devendo a decisão ainda delimitar expressamente os marcos legais da contagem".

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 156, V, e 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema repetitivo); STJ, Súmula 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000151-52.2011.8.05.0167
,
em que figuram, como
Apelante, o
ESTADO DA BAHIA

e,
como
Apelad
a,

M G M SOUZA DE MILAGRES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator